Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733422-79.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: NAJU - ES COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL NUNES, AVELINO AUGUSTO TEIXEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (ID 50833263). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator